Tribunal: TJES
Processo: 5044639-10.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044639-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: DIEGO GRATIERI RAINHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5044639-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: DIEGO GRATIERI RAINHA
JUIZ RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS. ENUNCIADO Nº 19 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. NÃO CONHECIMENTO.

I - Caso em exame

1 - Trata-se de Agravo Interno interposto pela companhia aérea em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de extravio de bagagem.

II. Questão em discussão

2 - A questão principal consiste em verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, especificamente a tempestividade do agravo interno interposto contra decisão monocrática de Relator em sede de Juizados Especiais.

III. Razões de decidir

3 - O recurso é manifestamente intempestivo. O prazo para interposição de Agravo Interno no Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo é de 5 (cinco) dias, conforme prevê o Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do TJES, norma especial que prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Civil.

4 - A decisão agravada foi publicada em 09/12/2025, iniciando-se o prazo em 10/12/2025 e terminando em 16/12/2025. Contudo, o recurso foi protocolado somente em 20/01/2026, muito após o esgotamento do prazo legal.

5 - A certidão da secretaria que atestou a intempestividade do recurso (ID 18202046).

IV Dispositivo e tese

Recurso
não conhecido
.
Tese de julgamento: "1. No sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o prazo para interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática do Relator é de 5 (cinco) dias, conforme o Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do TJES."

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
(ID 17830702) interposto por
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
contra a decisão monocrática (ID 17167021) que negou provimento ao Recurso Inominado apresentado pela empresa, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A empresa agravante alega que seu recurso é tempestivo, pois defende a aplicação do prazo de 15 dias previsto no Código de Processo Civil. No mérito, argumenta que a decisão monocrática não possui fundamentação adequada e que o caso deveria ser analisado pelo colegiado.

Em sua manifestação (ID 18219159), a parte agravada sustenta que o recurso é intempestivo, pois o prazo correto, conforme as normas dos Juizados Especiais do Espírito Santo, é de 5 dias. Pede, assim, o não conhecimento do agravo e a certificação do trânsito em julgado.

É o breve relatório.
Passo a decidir.

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso
não pode ser conhecido
, pois é
manifestamente intempestivo
.

A análise dos prazos processuais é um requisito objetivo de admissibilidade, e sua não observância impede o exame do mérito recursal.

A decisão agravada (ID 17167021) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 05/12/2025 (sexta-feira), conforme certidão de publicação (ID 18219161).

Considerando o feriado do Dia da Justiça em 08/12/2025 (segunda-feira), a data da publicação oficial ocorreu no primeiro dia útil seguinte, em
09/12/2025 (terça-feira)
.

Dessa forma, a contagem do prazo recursal iniciou em
10/12/2025 (quarta-feira)
.

No âmbito do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o prazo para a interposição de Agravo Interno é regulado pelo
Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do TJES
, que estabelece:

"
ENUNCIADO Nº 19
– Contra decisão proferida pelo Relator caberá agravo interno,
no prazo de cinco dias
, para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravado ser intimado para, no mesmo prazo, se manifestar sobre o recurso, excetuada a hipótese de decisão monocrática proferida em recurso extraordinário."

Essa norma, por ser específica para o microssistema dos Juizados Especiais, prevalece sobre a regra geral de 15 dias do artigo 1.070 do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da especialidade.

Assim, o prazo de 5 dias úteis para a interposição do recurso terminou em
16/12/2025 (terça-feira)
.

O Agravo Interno, no entanto, foi protocolado somente em
20/01/2026
(ID 17830702), muito tempo após o fim do prazo legal.

Destaco que a certidão da secretaria (ID 18202046), que atestou a intempestividade.

Portanto, a
intempestividade
do recurso é indiscutível e impede seu conhecimento.

II - DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
(ID 17830702), em razão de sua manifesta intempestividade, com base no Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do TJES.

Fica mantida integralmente a decisão monocrática de ID 17167021. Certifique-se o trânsito em julgado e, após,
remetam-se os autos ao juízo de origem
para o início da fase de cumprimento de sentença.

Adverte-se a Agravante sobre a aplicação de multa em caso de nova insistência em rediscussão de matéria julgada, conforme art. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º do CPC.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)